Tribunal: TJMT
Processo: 1001066-52.2019.8.11.0033
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001066-52.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DUTONE LTDA - ME - CNPJ: 10.275.339/0001-54 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), RIO FLORA ENGENHARIA AGRO FLORESTAL LTDA - EPP - CNPJ: 17.735.338/0001-94 (APELADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001066-52.2019.8.11.0033

APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DUTONE LTDA - ME

APELADO: RIO FLORA ENGENHARIA AGRO FLORESTAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA, DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO – EMISSÃO APENAS DAS DUAS PRIMEIRAS – PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DA LO – OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE/AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO – ART. 373, I, DO CPC – VERBA HONORÁRIA –APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a obrigação pelo pagamento da taxa de expedição da Licença de Operação era da contratante, a ausência de comprovante de pagamento da referida despesa torna insubsistentes as alegações por ela deduzidas e indevida a devolução do preço estipulado no Contrato.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo (art. 373, I, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001066-52.2019.8.11.0033

APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DUTONE LTDA - ME

APELADO: RIO FLORA ENGENHARIA AGRO FLORESTAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Embargos Monitórios acolhidos com a consequente extinção da Ação Monitória e condenação da autora/embargada às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que em 14-1-2015 firmou Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças com a apelada com a finalidade de obter na Secretaria de Estado de Meio Ambiente as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, para pagamento em 4 vezes, com cheques pré-datados. Aduz que todos foram quitados e, no entanto, a ré/embargante não honrou integralmente seu compromisso.

Sustenta que, ao contrário do que consta na sentença, no requerimento administrativo protocolado na SEMA estão inclusas as três licenças.

Afirma que
“o último cheque dado em pagamento à apelada, foi cobrado pela empresa que recebeu o mesmo da apelada, e com isto a obrigação da apelante foi cumprida frente a apelada”
, o que demonstraria que satisfez por completo o ônus que lhe competia, diferentemente da apelada.

Argumenta que não recebeu nenhum boleto por ela emitido, pois o comprovante de entrega foi assinado por pessoa estranha ao seu quadro de funcionários, e que apenas Antônio Carlos Fúrio e Maria Vanda Favero Fúrio geriam o negócio.

Contrarrazões no Id n. 93720987.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001066-52.2019.8.11.0033

APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DUTONE LTDA - ME

APELADO: RIO FLORA ENGENHARIA AGRO FLORESTAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que em 14-1-2015 contratou da apelada o serviço de elaboração de projeto para obtenção na SEMA das Licenças Prévia, de Instalação e de Operação por R$10.000,00, divididos em quatro parcelas, sendo emitidos cheques pré-datados pela R. F. Furio & Cia Ltda., com o primeiro vencimento em 19-2-2015 e o último em 19-5-2015.

Afirma que
“Os cheques dados em pagamento foram sendo compensados e empresa contratada, ora requerida, não cumpriu com o contrato (...), restando a Licença de Operação – LO, tendo restado somente o último cheque, o qual deveria ser pago por ocasião da entrega do serviço contratado”
.

Busca a restituição integral dos R$10.000,00, que, atualizados, atingem R$12.438,39.

Os Embargos Monitórios foram acolhidos e, consequentemente, extinta a Ação Monitória.

No Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças foi definido o seguinte:

“Obrigação do Contratante:

(...)

3.8.
O Contratante fica responsável pelo pontual pagamento
dos honorários contratados,
das despesas, taxas e encargos cobrados pelos Órgãos Púbicos e Autarquias sempre que solicitado para tanto como forma de impulsionar o andamento do projeto
.”
(
sic
Id 93719987, pág. 3).

É incontroversa a emissão das Licenças Prévia e de Instalação, até porque foram juntadas aos autos pela própria autora (Id n. 93719990).

Na contestação, a ré (apelada) sustenta que encaminhou as taxas das três Licenças para a apelante pagar e, com isso, promover a abertura do procedimento administrativo, mas ela só teria quitado o valor das duas primeiras Licenças, portanto cumpriu somente parte da obrigação.

Ressalta que em 5-2-2016 enviou-lhe novamente a que estava em aberto, que venceria em 29-2-2016, pelo Ofício n. 10/2016, assinado pela preposta da empresa Crislayne Ferreira, no qual havia a advertência de que o não pagamento resultaria no arquivamento do processo, como veio a ocorrer.

No Id n. 93720954 está anotada a emissão dos Documentos de Arrecadação das três Licenças e o protocolo do Requerimento Administrativo de 28-1-2015 (Id n. 93720955) para expedição de todas elas, consoante publicado no Diário Oficial (Id n. 93720956, págs. 15 e 16).

No Auto de Inspeção realizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente em 14-8-2015 (Id n. 93720956, págs. 20/21), bem como no Parecer Técnico da Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços, de 6-1-2016 (Id n. 93720956, págs. 27/29), está registrado como finalidade apenas o pedido de Licença Prévia e Licença de Instalação.

O Ofício n. 118802/CIND/SUIMIS/2016, de entrega dessas duas Licenças, foi encaminhado à apelante em 8-1-2016 (Id n. 93720956, pág. 32), e se presume que o tenha recebido, uma vez que ela mesma o anexou na inicial e não há na lide documento algum atribuindo exclusivamente a Antônio Carlos e Maria Vanda o poder de receber correspondências pela empresa.

Depois, a apelada informou a apelante pelo Ofício n. 10/2016, de 5-2-2016, sobre a nova taxa de Licença de Operação, e ali destacou que o inadimplemento implicaria o arquivamento definitivo, e que
“o envio do comprovante para a SEMA só será efetuado após o pagamento do valor restante do contrato firmado”
(Id n. 93720957).

Na Impugnação à Contestação, a apelante aduz que pagou os quatro cheques relativos ao preço do Contrato, e também as taxas das três Licenças. Acrescenta que a apelada é que não cumpriu a sua obrigação ao requerer apenas as Licenças Prévia e de Instalação.

Ao ser intimada a especificar as provas que pretendia produzir, pugnou pela oitiva de testemunhas
“com o objetivo de demonstrar quem é responsável pela gerência da autora e quem cuidou de todas as providências relativas ao contrato”
(Id n. 93720965). Porém, na referida audiência não arrolou as testemunhas (Id n. 93720977).

A autora não cumpriu o ônus que lhe atribui o artigo 373, I, do CPC. Isso porque, apesar de dizer que quitou integralmente a avença, ela admite que o último cheque foi devolvido por insuficiência de fundos e encaminhado para uma empresa de cobranças.

Além disso, o que é mais importante, não fez prova de que pagou a taxa da Licença de Operação, que, segundo argui, teria repassado à apelada “
em espécie”
(Id n. 93720961, pág. 2).

Vale repetir que, embora tenha sinalizado a intenção de produzir prova oral, não arrolou testemunha na audiência de instrução e julgamento (Id n. 93720977).

Independentemente das demais discussões (tais como o não recebimento de boleto), é preciso considerar a ausência de comprovante de quitação da taxa de Licença de Operação, cuja necessidade, evidentemente, era de seu conhecimento, sobretudo porque o mesmo procedimento foi adotado para a emissão das outras duas Licenças.

Aliás, defende teses contraditórias, pois ora afirma que não recebeu o boleto e que o último cheque foi devolvido por inexistência de saldo, ora garante que quitou as três taxas e o Contrato.

E é infundada a pretensão de restituição integral do preço pactuado, uma vez que, como já amplamente esclarecido, foram cumpridos 2/3 da avença e o último cheque foi enviado a empresa de cobrança.

Pelo exposto, não há como afirmar a veracidade das suas alegações.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021